Tribunal: STF
Processo: RHC 270901
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO IDÔNEO A DEMONSTRAR INDÍCIOS DE AUTORIA. TEMA NÃO EXAMINADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado ( art. 121, §2º, IV do Código Penal).

    II. Questões em discussão

    2. Alega-se a ausência de reconhecimento idôneo a demonstrar indícios de autoria.

    3. Verificar se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.

    III. Razões de decidir

    4. Quanto à alegada nulidade do reconhecimento fotográfico do recorrente, o Superior Tribunal de Justiça — STJ limitou-se a assentar que “[se trata] de inovação recursal, não cognoscível por meio do presente regimental, tendo em vista que não carreada nas razões da inicial do habeas corpus”. Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre essa questão impede que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal — STF neste recurso ordinário em habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes nesse sentido.

    5. A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do recorrente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

    6. A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do CPP, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma processual.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.